Tribunal: TJMT
Processo: 1012553-73.2019.8.11.0015
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012553-73.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[PRISCILA DA COSTA MOL STEINBACH - CPF: 007.758.129-60 (RECORRENTE), CARLA REGINA BATISTA DA SILVA - CPF: 022.047.989-59 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), GESTORA DE INTELIGENCIA DE CREDITO S.A. - CNPJ: 28.042.871/0001-97 (RECORRIDO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - LIGAÇÕES INDEVIDAS E INSISTENTES PARA COBRANÇA DE DÍVIDA EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A PARTE PROMOVENTE - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA GESTORA DE INTELIGÊNCIA DE CRÉDITO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – LIGAÇÕES E COBRANÇAS PERSISTENTES – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO – RISCO DA ATIVIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Todos os integrantes da cadeia de consumo são igualmente responsáveis pelos danos causados ao consumidor, nos termos dos artigos 14 c/c artigo 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo se falar em ausência de responsabilidade para responder os termos da ação.

Havendo insistentes pedidos de cancelamentos das cobranças em razão de não contratação, bem como reclamações administrativas, os quais não foram observados, bem ainda insistência na cobrança de serviços não contratados, há que se reconhecer que os fatos ultrapassam o mero dissabor.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida GESTORA DE INTELIGÊNCIA DE CRÉDITO S/A (GIC), contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.000,00, em razão de cobranças excessivas e indevidas, as quais ultrapassaram a esfera do mero dissabor, apresentando a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, a teor do que dispõe o artigo 487, I, do Novo CPC, rejeito a preliminar arguida e no mérito julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE, a pretensão contida na inicial para CONDENAR, solidariamente as reclamadas a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), por tratar-se de relação contratual.

A parte promovida GESTORA DE INTELIGÊNCIA DE CRÉDITO S/A (GIC), nas razões recursais, sustentou em sede de preliminar a ilegitimidade passiva
ad causam
, e no mérito aduziu que não praticou ato ilícito posto que consoante prova documental carreada aos autos, verifica-se que o comunicado enviado à Recorrida/Autora decorre de débito com o Recorrido/Corréu, restando comprovado o envio do comunicado pela Recorrente, conforme as informações disponibilizadas através de arquivo enviado pelo credor (Bando Bradesco).

Afirmou que que não cabe ao banco de dados, no caso a Recorrente, conferir a correção do endereço informado pela credora. Além disso, é ao devedor que incumbe manter atualizados os seus dados junto à credora e que inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu a reforma da sentença e improcedência da presente demanda e, alternativamente a redução do valor da indenização.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte Promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de ilegitimidade passiva, pois não é responsável por garantir a correção de dados constantes no banco de dados fornecido pela instituição financeira.

Sem razão a parte Recorrente, pois conforme confessado na contestação é empresa intermediária dos serviços bancários entre cliente e instituição bancária, sendo responsável pela cobrança dos débitos.

Em que pese a alegação de que não é responsável pelos fatos narrados, integra a cadeia de consumo, pois é intermediária dos serviços prestados pela instituição bancária (banco Bradesco), razão pela qual, nos termos dos artigos 14 c/c 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é objetiva e solidária.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

No caso a promovente, alega que vem recebendo telefonemas de cobranças feitas pelas Reclamadas, decorrentes de débitos de terceiros (ELTON E. DE S), mesmo jamais firmou contrato com o banco Bradesco, ora promovido.

Aduz que as ligações foram feitas no número de seu celular por inúmeras vezes ao dia, e que mesmo sendo informado que tal número não pertencia ao terceiro procurado, as ligações persistiam, causando transtornos.

Aponta a requerente na exordial alguns dias, hora e números dos telefones de origem a fim de comprovar a persistência na cobrança: “07/08/2019 (11) 2224 5500 17h22min (062) 9.9286-2247 11h39min 06/08/2019 (048) 2106-9449 20h09min (011) 2448-3648 13h12min (011) 3309-4301 12h29min (011) 2448-3647 10h01min 05/08/2019 (011) 2448-3648 08h10min (048) 3062-0554 20h03min 02/08/2019 (011) 2448-3648 10h47min (011) 2448-3648 08h52min 01/08/2019 (061) 9829-0355 18h01min (031) 3458-9112 17h24min (011) 2448-3647 11h29min (011) 2448-3647 07h20min 31/07/2019 (011) 3309-4301 15h57min (011) 2448-3648 15h33min (011) 2448-3647 12h01min 25/07/2019 (011) 2448-3647 09h13min (011) 2448-3647 10h32min (011) 2448-3647 10h43min (011) 2448-3647 11h11min (011) 2448-3647 11h40min (011) 3309-4301 12h03min (034) 3304-1475 13h46min”.

Conforme constou na sentença, caracterizado está o defeito do serviço, posto que a promovente demonstra por meio de inúmeras capturas de tela as sucessivas investidas das Reclamadas em efetuar ligações, que buscavam a terceiro, e não a Reclamante, que por sua vez, repetidas vezes solicitou a retirada de número da lista de
call center
, inclusive print screen (id. 24562339) que corroboram e demonstram o desgaste.

Assim, verifico que houve diversas tentativas de solução do problema administrativamente, conforme
prints
de telas de sms e ligações acostadas aos autos e as cobranças persistiram.

Em que pese as alegações da recorrente de que não é responsável pelo número de telefone constante no banco de dados, entendo que integra a cadeia de fornecedores de serviços de modo que responde solidariamente, pelas cobranças indevidas e persistentes.

Dessa forma, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços, decorrente da cobrança persistente, sem solução administrativa, da qual emerge o dever de indenizar por dano moral. Quanto ao valor, entendo que se encontra em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade devendo ser mantido.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz singular deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

“
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2020